Tribunal: STF
Processo: ARE 1343650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PARTILHA AMIGÁVEL. FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha apresentada nos autos da ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário.
    2. A Fazenda Pública não consta como parte no pólo ativo ou passivo da demanda, todavia, o mesmo ente público foi intimado na sentença nos termos do art. 659, §2°, do CPC. 2.1. Nada obstante, em especial da disposição constante do citado art. 659, em que exige a intimação da Fazenda Pública após o trânsito em julgado, notória a qualidade deste ente público como terceiro interessado no feito. 2.2. E terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira à afirmada (situação jurídica) no processo. 2.3. Verifica-se, portanto, que a questão dos autos subsume-se ao disposta no artigo supracitado, em razão do interesse jurídico co Fisco na regularidade fiscal dos tributos resultantes dos direitos sucessórios, no caso, o arrolamento sumário, de modo a possibilitar a Fazenda Pública a interposição do presente apelo. 2.4. Preliminar rejeitada.
    3. É fato incontroverso a aplicação do arrolamento sumário ao caso, pois as partes são todas capazes e há consenso na partilha do único bem a ser sucedido. 3.1. O legislador, ao prever o procedimento sumário, quis dar celeridade ao processo de inventário, com o intuito de amenizar a dor da família e realizar a divisão dos bens do de cujus da forma mais célere possível. 3.2. Em face dessa peculiaridade do arrolamento sumário, o art. 662, § 2°, do CPC dispõe que no referido instituto não serão apreciadas questões relativas à quitação de tributos cabíveis. 3.3 Eventuais diferenças apuradas pelo Fisco em sede administrativa poderão ser cobradas por execução fiscal.
    4. Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo apelante, a obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da partilha (art. 664, §5°, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum. 4.1. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2°, com foco na celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 4.2. Precedente Turmário: "(...) 2. O Novo Código de Processo Civil de 2015 não condicionou a homologação da partilha à quitação dos tributos cabíveis, limitando-se, apenas, a determinar, após o trânsito em julgado, a intimação da Fazenda Publica para o lançamento administrativo do tributo cabível. (...)" (20150710123720APC, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 15/08/2016).
    5. Tal regra excepcionou o art. 192 do Código Tributário Nacional ("nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas'), haja vista que, tendo por base o rol elencado no art. 146 da Constituição Federal, o conteúdo do supracitado artigo não é de natureza tributária, e sim processual, sendo o mesmo entendimento aplicado ao art. 31 da Lei de Execução Fiscal. 5.1. Desse modo, não sendo os dispositivos de reserva de Lei Complementar, entende-se que o mencionado artigo do CTN poderá ser derrogado por Lei Ordinária mais recente.
    6. Em suma: diante da nova sistemática processual civil, não há se proceder em tais casos (arrolamento sumário) à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, devendo assim tais matérias serem tratadas na esfera administrativa, após o trânsito em julgado da homologação da partilha.
    7. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1.066.650 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14.11.2017) 
    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente